Tribunal: TJDFT
Processo: 0748574-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE. REFORMADA.
1. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
2. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exames, forma de armazenamento dos objetos no momento da apreensão e depoimento coeso da testemunha policial que participaram da prisão do réu e da busca domiciliar – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06 e do art. 16, §1o, inciso IV, da Lei n.o 10.826/2003.
4. A negativação da circunstância judicial culpabilidade não se mostra proporcional e razoável pelo enquadramento de condenação por delito igual como além do normal do tipo penal, eis que a situação se amolda ao vetor: antecedentes.
5. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.